Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ESTORNO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais c/c reparação por danos morais na qual alega falha na prestação de serviços pelo réu. Narra ter adquirido um livro pela internet utilizando o cartão do Banco C6 para pagar o produto. Posteriormente, cancelou a compra e solicitou o estorno do valor (R$ 49,88). Afirma que não houve a restituição do valor, o que gerou diminuição de seu patrimônio. Requereu o reconhecimento do dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ressarcimento em dobro da quantia paga pelo livro, R$ 99,76 (noventa e nove reais e setenta e seis centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 49175090). Formulado pedido de justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 49175096).
4. Em razões recursais, o autor alega que a sentença não prestigiou os dispositivos do Código do Consumidor e pugnou pela inversão do ônus da prova. Prequestionou a matéria.
5. Em contrarrazões, o banco recorrido alega que em 11/06/2022, o autor realizou a compra, solicitou o cancelamento e abriu contestação requerendo a devolução da quantia paga. Finalizada a análise, foi realizado o estorno na fatura com vencimento em 20/08/2022. Afirma ter sido a questão resolvida de forma administrativa, antes mesmo do ajuizamento da demanda.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. A inversão do ônus probatório, conforme disposto no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta. Ainda que se trate de relação de consumo, para a inversão do ônus da prova não é suficiente a mera condição de consumidor, sendo necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. Tal norma não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte. Não há evidência de vulnerabilidade ou hipossuficiência do autor na instrução probatória. Inviável, pois, a inversão do ônus.
8. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
9. A controvérsia dos autos gira em torno da alegação do autor de que o reembolso referente ao cancelamento de compra efetuada no cartão de crédito em 11/06/2022, no valor de R$ 49,88 (quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), ainda não lhe foi devidamente restituído.
10. Não assiste razão ao autor. Conforme ID 49175062, o valor da fatura do cartão de crédito referente ao mês de agosto/2022 foi de R$ 1.243,13 (um mil duzentos e quarenta e três reais e treze centavos), sendo que, no campo próprio em que são lançados os pagamentos e créditos, há a anotação de “estorno/créditos na fatura” no valor de R$ 49,88. Ainda, o próprio recorrente afirma ter efetuado o pagamento do valor de R$ 1.193,25 (mil cento e noventa e três e vinte cinco centavos), valor apontado como subtotal do mês. Pois bem, a diferença do valor total da fatura e o valor efetivamente pago pelo autor é de R$ 49,88 (quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), exatamente o valor que consta lançado como crédito na fatura paga, e o mesmo que o autor alega não ter recebido até o momento.
11. Ante todo o exposto, evidente não ter havido falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrido, uma vez que o valor da compra impugnada pelo autor foi devidamente estornado. Da mesma forma, não há que se falar em danos materiais e morais. A sentença deve ser integralmente mantida.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.